Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017801-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGADO), Raimundo Cunha Almeida (EMBARGADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ MESSIAS DE FARIAS, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017801-60.2022.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executivdiade por eles apresentada no feito de origem, repelindo as arguições de inadequação da via eleita e de litispendência, assim como o alegado excesso de penhora, este, em particular, “
somente com a fixação do valor do hectare após a penhora, é que será possível analisar se existe excesso de penhora em relação ao montante da área em que for efetivada a penhora
”
(cf. Id. no 157553158).

Os embargantes alegam
que o acórdão foi omisso, na medida em que “
considerou preclusa matérias que não foram conhecidas
(em momento anterior)
, porque não foram arguidas em impugnação de cumprimento de sentença,
(este)
não conhecido por ser intempestivo
”; assevera, nesse sentido, que “
o v. acórdão omite-se
(quanto)
à regra do art. 507 do CPC, que, em observância ao precedente do STJ no julgamento do REsp 1.881.709/RJ,
(diz que)
não preclui matéria de ordem pública que não foi expressamente conhecida e rejeitada em decisão anterior
”, e, ainda, “
ao negar conhecimento da matéria de ordem pública invocada em exceção de pré-executividade, também foi omitido o Tema Repetitivo no 108 do STJ, que estabelece seu cabimento para o conhecimento de matérias de ordem pública que são cognoscíveis ex officio pelo magistrado
”.

Afirmam que, “
em relação ao pedido de redução da penhora
(...)
o v. acórdão embargado omite-se
(quanto)
às regras dos arts. 871, I, e 874, I do CPC
”, dizendo que o julgado “
omitiu as peças do processo eletrônico de 1o grau (dispensadas de inclusão no instrumento do agravo, conforme art. 1.017, §5o do CPC) que demonstram que o valor do hectare do imóvel corresponde a 150 (cento e cinquenta) sacas de soja por hectare
”, como também sobre o fato de que “
o que não há consenso é o valor da saca de soja que cada um dos agravados cobra para cumprimento do acordo judicial executado, mas, em relação ao imóvel, é incontroverso que o valor do hectare equivale a 150 (cento e cinquenta) sacas de soja, pois foi esse o valor que baseou a ação de cobrança de comissão de corretagem dos agravados
”.

Pedem, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 158735163).

O embargado Marcio Martins oferta as contrarrazões de Id. no 159931190, enquanto o embargado Raimundo Almeida contrarrazoou junto ao Id. no 160163198, ambos pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, os embargantes simplesmente repetem os mesmos argumentos contidos nas razões do agravo de instrumento, os quais já foram devidamente analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, com o único adicional de dizer, agora, que o julgado foi omisso porque aplicou interpretação e entendimento diverso daquele que julgam adequado à espécie.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, o que, evidentemente, incluiu os motivos para o não conhecimento da arguição de carência da ação por inadequação da via eleita e para confirmar o acerto decisória da rejeição da precoce alegação de
excesso de penhora.

Especificamente à arguição de inadequação da via eleita, em momento algum o acórdão diz que a matéria está preclusa porque já decidida no julgamento do RAI no 1016643-04.2021.8.11.0000, e, sim, reportando-se aos fundamentos expostos naquele julgado, cujo cerne da discussão envolveu questão semelhante à debatida neste agravo, reafirma o entendimento de que, “
ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022), assentando, assim, a conclusão de que, como “
os agravantes já apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (cf. Id. no 50605680 dos autos de origem), e, como aquele momento foi a primeira oportunidade para que deduzissem todas as teses cabíveis para combater o cumprimento de sentença, realmente não vejo amparo legal para admitir, somente agora,
as questões afetas a suposta inadequação da via eleita, até mesmo porque as questões de ordem pública não estão isentas de serem atingidas pela preclusão temporal e consumativa
”.

É certo que matérias de ordem pública podem ser suscitadas e apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, porém,
dizer que determinada questão pode ser conhecida de ofício significa reconhecer que o juiz pode decidi-la independentemente de pedido, mas em momento processual adequado, quando ultrapassado juízo de admissibilidade da questão, o que não se tem na hipótese.

Também é certo que
não
há prazo para oferecer a exceção de pré-executividade (CPC, art. 223), de modo que não há preclusão temporal para a prática do ato, todavia, a mesma ideia não se aplica à preclusão consumativa, sobretudo se a questão suscitada, como ocorreu na hipótese dos autos, envolver matéria relacionada à defesa substantiva, como é o caso da discussão em torno da natureza da obrigação estampada no título executivo.

Ora, a tese de carência de ação por inadequação da via eleita só veio a ser levantada na segunda objeção suscitada nos autos pelos executados, sendo que o teor da objeção contraria o próprio comportamento anteriormente adotado pela parte, afinal, ao ofertar a impugnação ao cumprimento de sentença, eles não só deixaram de impugnar a via eleita (execução por quantia certa), como expressamente admitiram a sua legitimidade ao dedicar tópico a discutir o valor do débito exequendo, sustentando que, “
por se tratar de constituição de acordo nos autos do processo em epígrafe, tem-se que, a partir da data do acordo de 30 de maio de 2019, deve-se calcular os valores devidos multiplicando-se as quantidades de sacas de soja de cada requerente/cessionário pelo valor da saca de soja do dia e posteriormente atualizados estes valores pela correção do judiciário. Conforme informações do site da APROSOJA-MT,
(...)” (cf. Id. no 50605680 dos autos de origem), o que, a meu ver, quando considerado ao lado do fato de que a questão poderia ter sido suscitada naquele momento (primeira manifestação nos autos), mas não o foi, e que a questão envolve matéria de defesa substantiva, basta à caracterização da
preclusão lógica e consumativa, inclusive em atenção à proibição de comportamento contraditório e do princípio do
non venire contra factum proprium
, e em homenagem à cláusula geral da boa-fé que deve permear não apenas as relações privadas (CC, art. 421), mas também as relações processuais (CPC, art. 5o).

Mutatis mutandis
, conforme já decidiu o STJ, “
n
ão se pode eternizar a discussão, notadamente em sede de procedimento que visa à satisfação do crédito, submetendo-se o credor exequente e o próprio juízo à insegurança que sucessivas exceções de pré-executividade, impugnações e requerimentos a devolver questões que poderiam, desde o primeiro momento, terem sido suscitadas, seja na primeira das exceções, ou, ainda, em sede de impugnação
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.635.180/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019); a propósito, confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO. INVIÁVEL ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA ASTREINTES. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO EXECUTADO. 1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de pré-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada. 2. Caso concreto em que se articulam multifários fundamentos no acórdão recorrido a fazer não reavivada a matéria que, todavia, não foram objeto de devida impugnação no apelo excepcional, fato a fazer atraído o enunciado 283/STF.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.635.180/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019)

Já quanto ao excesso de penhora, a queixa recursal é apenas a de que “
a Juíza de 1a instância não poderia ordenar a penhora sobre a totalidade da fração não alienada do imóvel, a um, porque até mesmo a parte livre de ônus do imóvel supera muito o valor da dívida executada, a dois, porque se forneceu apenas um parâmetro estimativo, indicando que existe discrepância no valor da penhora e no montante executado.
(...).
Portanto, é mister que seja determinada uma avaliação sobre o imóvel, através de oficial de justiça, para que se possa expedir termo de penhora sobre fração ideal do imóvel que corresponda efetivamente ao quantum perseguido nesta execução
”, e, quanto a isso, o
acórdão dispôs, de forma clara e objetiva, que “
não se constata a necessidade de prévia avaliação do imóvel para só então ser efetivada a penhora do imóvel
matriculado sob no 19.469 junto ao SRI do Município de Rosário Oeste/MT, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares
”, inclusive observando que “
sequer há divergência entre os litigantes quanto ao valor por hectare, tanto o é que a julgadora ordenou fossem os agravados intimados para se manifestarem sobre a estimativa do valor do imóvel atribuído pelos executados
ao imóvel sobre o qual foi ordenada que recaísse a penhora
”.

Registro, no mais, que a questão já se encontra superada em razão de posterior pronunciamento do Juízo de 1o Grau a respeito da matéria, conforme consta decisão vinculada ao Id. no
110254990 dos autos de origem.

Enfim,
bem ou mal, certo ou errado, todos os elementos importantes à discussão meritória foram devidamente considerados, examinados e sopesados,
não havendo vício a ser analisado ou saneado nesta via recursal, até porque a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se os embargantes não concordam com a aplicação e/ou

interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023